Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO RODRIGUES PEREIRA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Campos Belos/GO, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, quedou-se inerte. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Na mesma decisão foi facultado ao agravante o recolhimento de preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 64275611). Intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento de preparo (ID 65294592). É o relatório. Decido. Consoante disposição o art. 101, parágrafo segundo, do CPC, uma vez indeferida a gratuidade de justiça “o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo, deixou de fazê-lo, desatendendo o que está estabelecido pela norma processual, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411